Tribunal: TJSP
Processo: 1010993-67.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Rescisão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Rescisão. Compra de imóvel público. Ausência de demarcação da área, de forma a viabilizar as obras de infraestrutura. Diretrizes para a abertura da via que competem exclusivamente à Municipalidade. Postura do Poder Público que, embora não conste expressamente como dever contratual, inviabilizou a consecução do contrato. Cabimento da rescisão e da restituição dos

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Rescisão. Compra de imóvel público. Ausência de demarcação da área, de forma a viabilizar as obras de infraestrutura. Diretrizes para a abertura da via que competem exclusivamente à Municipalidade. Postura do Poder Público que, embora não conste expressamente como dever contratual, inviabilizou a consecução do contrato. Cabimento da rescisão e da restituição dos valores comprovadamente quitados. Vedação ao enriquecimento ilícito. Fixação de honorários por apreciação equitativa. Possibilidade. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve observância ao disposto pelo §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. A adoção dos percentuais fixados no §3o do mesmo dispositivo deve ser afastada nas hipóteses em que o valor obtido for incompatível com o trabalho desempenhado e a diminuta complexidade da causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem que isso implique em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010993-67.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, sendo apelada
GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS CONSTRUÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
2
Apelação no 1010993-67.2019.8.26.0019
Apelante: Prefeitura Municipal de Americana
Apelada: Gramacon Comércio de Grama e Materiais Construção
Ltda.
Comarca: Americana
Juízo a quo: Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no: 4440
Apelação. Contrato administrativo. Rescisão. Compra de imóvel público. Ausência de
demarcação da área, de forma a viabilizar as obras
de infraestrutura. Diretrizes para a abertura da via
que competem exclusivamente à Municipalidade.
Postura do Poder Público que, embora não conste
expressamente como dever contratual, inviabilizou
a consecução do contrato. Cabimento da rescisão
e da restituição dos valores comprovadamente
quitados.
Vedação
ao
enriquecimento
ilícito.
Fixação de honorários por apreciação equitativa.
Possibilidade.
O
valor
arbitrado
a
título
de
honorários advocatícios de sucumbência deve
observância ao disposto pelo §2o do art. 85 do
Código
de
Processo
Civil.
A
adoção
dos
percentuais fixados no §3o do mesmo dispositivo
deve ser afastada nas hipóteses em que o valor
obtido
for
incompatível
com
o
trabalho
desempenhado e a diminuta complexidade da
causa. Adoção de critérios equitativos, capazes de
remunerar o trabalho realizado pelo advogado, sem
que isso implique em afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes
deste Tribunal. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta pela Prefeitura de
Americana em confronto à sentença (fls. 371/379) proferida em ação
de rescisão contratual promovida por Gramacon Comércio de
Grama e Materiais de Construção Ltda., pela qual foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
3
procedente o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado
entre as partes, assim como para condenar a municipalidade a
restituir em favor da autora os valores comprovadamente pagos,
atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros
de mora legais contados da citação, ambos na forma da legislação
que rege os débitos da Fazenda Pública e do decidido no
julgamento do Tema 810 do Eg. Supremo Tribunal Federal. Por força
de sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em
10% do valor atribuído à causa.
Inconformado, apela o Município de Americana,
postulando a reforma da sentença para o fim de julgar
improcedentes os pedidos inaugurais. Para tanto, aduziu, em síntese,
o que segue: (I) a pretensão da recorrente no tocante à devolução
das parcelas pagas foi atingida pela prescrição trienal; (II) ao
contrário do que concluiu o MM. Juiz a quo, não consta do contrato
a obrigação da Municipalidade em realizar a demarcação dos
imóveis, e providenciar as obras de infraestrutura; (III) o art. 12 da Lei
Municipal no 6.264/2018 impõe ao proprietário a abertura de vias de
circulação, sem ônus financeiro para a municipalidade; (IV) não há
descumprimento contratual por parte da Municipalidade, a dar
causa à rescisão pretendida; (V) deve ser afastado o pedido de
condenação ao pagamento de honorários, ou reduzido o percentual
fixado.
Contrarrazões às fls. 409/424.
É o relatório.
A sociedade Gramacon Comércio de Grama e
Materiais Construção Ltda. propôs ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais, aduzindo que se sagrou vencedora
na concorrência pública n.o 04/2012, que deu origem ao contrato
administrativo no 188/2012, por meio do qual adquiriu um terreno com
área superficial de 17.737,22m2, registrado no Cartório de Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
4
Imóveis da Comarca de Americana sob o n.o 112.049.
Nessa linha, assevera que em 10 de outubro de 2012
protocolou junto ao setor de obras da Prefeitura Municipal de
Americana pedido voltado à demarcação de acesso do terreno
adquirido, de forma a viabilizar o início das obras de infraestrutura no
local.
Por entender que a inércia da municipalidade em
providenciar a demarcação do acesso, na forma imposta pela Lei
5.333/2012, impediu o início das obras, a autora/apelada ajuizou a
presente demanda, postulando a rescisão do contrato administrativo
e a restituição das parcelas pagas.
O MM. Juiz a quo entendeu por bem julgar procedente
a demanda, firme no entendimento de que a delimitação das vias
públicas, suas dimensões, direções e localização exata são
atribuições
de
competência
exclusiva
da
municipalidade,
intransferíveis a terceiros.
Fixadas tais premissas, passo à análise do recurso.
De início, afasto a alegação de prescrição. Ao
contrário do que sustenta a recorrente, o prazo aplicável à hipótese
dos autos é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
Conforme cuidou de observar o MM. Juiz sentenciante, não se trata
de pretensão fundada em reparação civil, mas sim em rescisão
contratual, com a restituição de valores que dela decorre.
Nessa linha, o posicionamento adotado na sentença
combatida encontra eco na jurisprudência do STJ, conforme se extrai
dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
PAGAS EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
5
COMPRA E VENDA. ADOÇÃO PELO CÓDIGO CIVIL DA
TEORIA
CLÁSSICA
OU
DUALISTA
DAS
OBRIGAÇÕES.
OBRIGAÇÕES EXTRACONTRATUAIS QUE SE SUBMETEM A
DISPOSIÇÕES
DISTINTAS
DAQUELES
APLICÁVEIS
ÀS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. APLICABILIDADE DO PRAZO
DECENAL RESIDUAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO
CIVIL À PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DECORRENTE DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE
DESTA CORTE SUPERIOR. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no
REsp
1698259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe 02/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
535
DO
CPC/1973.
VIOLAÇÃO
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No
211/STJ.
COMPRA
E
VENDA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
VALORES
PAGOS.
DEVOLUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DESEMBOLSO.
1.
Recurso
especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código
de
Processo
Civil
de
1973
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ) 2. Não viola o artigo 535 do
Código de Processo Civil de 1973 nem importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta. 3. Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos
apontados
como
violados
no
recurso
especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Aplica-
se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
Código
Civil
nas
pretensões
decorrentes
de
inadimplemento contratual. Precedentes. 5. O termo
inicial da correção monetária das parcelas pagas, a
serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de
compra e venda, é a data de cada desembolso, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
Superada a questão prejudicial de mérito, passo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
6
análise dos demais argumentos apresentados pela parte recorrente.
Em razões de recurso a municipalidade argumenta
que não ocorreu o inadimplemento contratual, a dar causa à
rescisão pretendida. Nessa toada, argumenta que o dever de realizar
as obras de infraestrutura compete à adquirente, de sorte que não
lhe poderia ser imputada a obrigação de demarcar as vias de acesso
ao terreno.
Em que pese o esforço da parte recorrente, tenho que
a sentença deu solução correta ao conflito, notadamente, porque a
obrigação de realizar obras de infraestrutura não envolve, e nem
poderia envolver, a obrigação de demarcação das vias, com a
indicação das diretrizes envolvendo o local, características e sentidos,
posto que se trata de competência intransferível, atribuída ao
Município pelo art. 30, inciso VIII da CF.
Com efeito, todos os argumentos e, em especial,
dispositivos de lei invocados pelo Município recorrente se restringem
ao aspecto estrutural das obras de infraestrutura, ou seja, a
obrigação do adquirente da gleba se restringe a promover as obras,
o que deve ser feito de acordo com diretrizes traçadas pela
municipalidade, daí a necessidade de demarcação, sob pena de
inviabilização do contrato.
A propósito, o artigo 12 da Lei 6.624/2018 é claro ao
estabelecer que o interessado deverá realizar as obras necessárias à
abertura de vias de circulação pública traçadas em diretrizes.
Destarte, é evidente que não compete ao adquirente a escolha no
tocante ao local e às características da via, mas tão somente a
realização das obras necessárias, de acordo com a demarcação
realizada pelo Município.
Em verdade, ainda que o contrato atribuísse ao
particular a obrigação de demarcar os terrenos e as vias de acesso
aos imóveis, tal obrigação seria nula, uma vez que essa competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
7
é intransferível. De toda sorte, o contrato, assim como a legislação
que rege a matéria (Lei Municipal de n. 5.333/12 e artigo 12 e
parágrafo único da Lei Municipal n. 6264/2018), tratam tão somente
das obras de infraestrutura, de sorte que não se pode presumir, tal
como pretende o apelante, que inexista obrigação de demarcação
por parte do ente público competente.
No tocante ao inadimplemento, é certo que a
ausência de demarcação impediu as obras de infraestrutura e
inviabilizou o contrato, daí porque é procedente o pedido de rescisão
contratual.
Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, a
cláusula contratual que prevê a perda das parcelas adimplidas não
pode subsistir. Conforme cuidou de observar o MM. Juiz a quo, essa
previsão contratual é nula, porque acarreta o enriquecimento ilícito
do alienante, em especial na hipótese dos autos, em que o Poder
Público alienou um imóvel em relação ao qual não era possível o
acesso e atribuiu à adquirente a realização das obras de
infraestrutura sem demarcar o terreno.
Por fim, no que diz respeito à fixação da verba
honorária de sucumbência, tenho que o seu arbitramento deve
observar o disposto pelo §8o do art. 85 do Código de Processo Civil e,
nesse ponto, a sentença merece pequeno ajuste.
Explica-se.
Como
se
sabe,
o
arbitramento
dos
honorários de acordo com apreciação equitativa é hipótese
excepcional em nosso ordenamento jurídico. De acordo com a letra
da lei, o dispositivo tem aplicação nas hipóteses em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, quando o
valor da causa for muito baixo.
Nada obstante, esta Corte se filia à vasta corrente
jurisprudencial que defende a aplicação do dispositivo aos casos em
que a fixação dos honorários, de acordo com os parâmetros do §3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
8
do art. 85 do Código de Processo Civil, acarreta ofensa aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o enriquecimento
sem causa do patrono da parte vencedora. São hipóteses em que a
diminuta complexidade da causa torna exorbitante o valor dos
honorários, autorizando, assim, a adoção de critérios equitativos que
adequem o valor da verba aos critérios fixados pelo §2o do artigo sob
análise.
Deveras, é correto assumir que, em hipóteses como a
dos autos, a adoção irrestrita dos percentuais descritos no §3o do art.
85 do Código Processo Civil, será incompatível com o disposto no §2o
do mesmo dispositivo. Ora, se há determinação para que se observe,
dentre outros aspectos, o grau de zelo do profissional, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço, é evidente que os
honorários devem guardar relação com tais critérios, sob pena de
afronta ao dispositivo.
A propósito, destacam-se o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação cível Embargos à execução fiscal Sentença
de parcial procedência para afastar a incidência Lei
Estadual no 13.918/09 no cálculo do débito tributario

Honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do
art. 85, §3o, do CPC
Inconformismo
Redução dos
honorários arbitrados
Cabimento - Fixação, por
equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC Quantum
arbitrado com parcimônia, sendo suficiente a remunerar
condignamente a atividade desenvolvida, sem, contudo,
impor
ônus
excessivo
à
apelante
-
Sentença
parcialmente
reformada

Apelo
provido
(TJSP;
Apelação 1000312-24.2017.8.26.0014; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro
das
Execuções
Fiscais
Estaduais
- Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento:
28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019)
Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010993-67.2019.8.26.0019 - Voto no 4440
9
patrono da parte executada, nos exatos termos previstos pelo art. 85,
§2o do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora